Tribunal: TCU
Processo: 025.712/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 232658/2014-5, firmado com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que teve como objeto bolsa exterior - Influência do AIRE (Autoimmune Regulator) e dos polimorfismos da região promotora na expressão do gene HLA-G.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Breno Luiz Melo Lima em razão do não retorno ao país para cumprimento do período de interstício. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e nos termos do art. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Breno Luiz Melo Lima, dando-lhe quitação; 9.2. informar ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e ao responsável o conteúdo desta decisão.